Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 147-A, caput, e 215-A, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena de 2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa. A defesa insurgiu-se contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à apreciação consistem em: a) verificar a validade da valoração negativa dos antecedentes criminais, diante da antiguidade das condenações utilizadas; b) examinar a legitimidade da valoração negativa da conduta social, em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena; c) definir o regime inicial de cumprimento da pena, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema 150) e do TJDFT admite a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenações antigas, desde que haja trânsito em julgado, afastando a aplicação do prazo depurador da reincidência.
4. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, o que revela desrespeito à ordem jurídica e frustração da expectativa de ressocialização, não configurando bis in idem.
5. A pena-base foi fixada com aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência como proporcional e razoável.
6. O regime inicial fechado foi considerado desproporcional, sendo mais adequado o semiaberto, conforme jurisprudência consolidada, diante da pena inferior a 4 anos, da reincidência e de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. É legítima a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenações antigas, desde que haja trânsito em julgado, e a prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem. 2. Na dosimetria, é válida a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 3. Imposta pena inferior a 4 anos a acusado reincidente e portador de duas circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixado o regime semiaberto.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 69, 147-A, caput, 215-A, caput, 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 2034479, 2022538, 2028554, 2008718 (TJDFT); EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC (STJ).